Tribunal: TJSP
Processo: 2165346-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2005 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Manutenção do r. decisório – Prescrição intercorrente não configurada – Interrupção do lustro prescricional pelo despacho ordenatório da citação – Comparecimento espontâneo da executada antes de transcorrido o prazo quinquenal – Paralisações posteriores atribuíveis,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2005 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Manutenção do r. decisório – Prescrição intercorrente não configurada – Interrupção do lustro prescricional pelo despacho ordenatório da citação – Comparecimento espontâneo da executada antes de transcorrido o prazo quinquenal – Paralisações posteriores atribuíveis, exclusivamente, aos mecanismos da própria justiça – Recurso não provido.